Tribunal: TJDFT
Processo: 0742214-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. PENHORA. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇAO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSE DIRETA. DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR FIDUCIANTE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 22 da Lei 9.514/1997, a alienação fiduciária "é o negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel".
2. De acordo com o art. 23, com a constituição da propriedade fiduciária ocorre o desdobramento da posse, "tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel”.
3. O art. 27, § 8o, estabelece que: “Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.”
4. O parágrafo único do art.1.368-B do Código Civil (CC), dispõe sobre a responsabilidade do credor a partir da data em que se tornar proprietário pleno do bem: "O credor fiduciário que se tornar proprietário pleno do bem, por efeito de realização da garantia, mediante consolidação da propriedade, adjudicação, dação ou outra forma pela qual lhe tenha sido transmitida a propriedade plena, passa a responder pelo pagamento dos tributos sobre a propriedade e a posse, taxas, despesas condominiais e quaisquer outros encargos, tributários ou não, incidentes sobre o bem objeto da garantia, a partir da data em que vier a ser imitido na posse direta do bem".
5. Da interpretação sistemática das normas, a responsabilidade do devedor fiduciante pelas despesas do imóvel perdura até a data de imissão na posse do credor fiduciário. A partir deste momento, quando o credor fiduciário se torna proprietário pleno do bem, os encargos do imóvel passam para sua responsabilidade.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que o ônus recai sobre o devedor fiduciante, enquanto estiver na posse direta do imóvel. Como consequência, por se tratar de débito do devedor fiduciante, a penhora não pode recair sobre o imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária, de propriedade do credor fiduciário.
7. Recurso conhecido e desprovido.